Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015537-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Anderson Rogério Grahl
Paciente: Rubens Bruno Sabino
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Anderson Rogério Grahl, em benefício de Rubens Bruno Sabino Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrante, no dia 23.8.2021 (conduta não especificada na impetração).
O impetrante aduz que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e nula, tendo em vista que, até a data da impetração do writ, ainda não havia sido realizada a audiência de custódia, e tão pouco a autoridade judiciária analisou o flagrante.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restabelecido o status libertatis do paciente, aplicando, eventualmente alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Prefacialmente, importante rememorar que, em se tratando de medida anômala no âmbito do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão – a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, a ocorrência de constrangimento ilegal – o que, a meu ver, não se verifica no caso.
No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a homologação do flagrante, primeiramente é importante esclarecer que os chamados prazos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos apenas como parâmetros para que não se prolongue demasiadamente.
No caso, conforme se evidencia dos autos, mais precisamente pelos termos da decisão anexa (Id. 99668981), verifica-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora justificou a não realização da audiência de custódia, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça estava realizando visita na unidade prisional daquela Comarca, e conversando com os indivíduos presos, de modo que eles não estavam podendo sair do estabelecimento prisional na ocasião.
Ademais, como bem frisado pela magistrada singular, é evidente que um dos objetivos da audiência de custódia seria igualmente alcançado na oportunidade, tendo em vista que se houve qualquer tipo de agressão ao paciente, poderia suscitar ao CNJ.
Igualmente, não vejo de plano o invocado constrangimento ilegal quanto à alegada demora para a homologação da prisão em flagrante.
Como exaustivamente se sabe, estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, o que torna compreensível eventuais atrasos processuais. Além disso, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram editadas as Portarias Conjuntas 247, 249, 281 e outras, instituindo o regime de teletrabalho, o que já fragiliza o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os magistrados ainda devem/podem ouvir o Ministério Público, para que depois, se for o caso, a defesa não venha questionar que houve eventual decretação da prisão preventiva de ofício.
E, conforme o próprio impetrante informa em sua superveniente petição encartada ao final (Id. 99791467), qualquer nulidade a respeito da prisão em flagrante já está superada, tendo em vista que, ao que assevera, a autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva.
Assim, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação mandamental, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator